Tribunal: TJDFT
Processo: 0010602-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição de IDs 18672478 e 18672479 - Pág. 28, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor indicado em seu teor e incluir a credora de honorários contratuais no percentual de 10% (Dra. ARLETE MARIA PELICANO). Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 32.178,78. Registro, por oportuno, que, após os cálculos para pagamento do acordo, deverá permanecer no precatório o valor correspondente a 10% a título de honorários contratuais. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto